Tribunal: TJDFT
Processo: 0713903-45.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. REEXAME DO APELO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Havendo erro quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, sana-se o vício.

2. Os embargos de declaração não podem ser opostos com o propósito de obter o reexame do apelo.

3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração dos réus/apelantes. Negou-se provimento aos embargos de declaração da autora/apelada.